Tribunal: TJBA
Processo: 0512314-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512314-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO FONSECA BASTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FONSECA BASTOS

APELADO: PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

RC 13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PUBLICAÇÃO EM
NOME DA ADVOGADA CONFORME INSCRIÇÃO NA ORDEM DE CLASSE (OAB). VÍCIO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de ordem de emenda à petição inicial para quantificação de pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre o nome profissional na procuração e o nome registrado no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) invalida a intimação via imprensa oficial; e (ii) saber se a extinção do processo por indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A grafia do nome do advogado em publicação oficial deve corresponder ao nome registrado na Ordem dos Advogados do Brasil ou da procuração, conforme o art. 272, § 2º e 4º/CPC, sendo ônus do profissional a manutenção de seus dados atualizados.

4. A extinção do processo por indeferimento da inicial, decorrente do descumprimento de determinação de emenda à petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), dispensa a intimação pessoal da parte, requisito restrito às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, II e III, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512314-78.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO FONSECA BASTOS e como apelada PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIARIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.